Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-14.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001890-14.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAIMON DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
14 DA LEI Nº 10.823/2003
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO: 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA. PEDIDO INICIAL DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A OBTENÇÃO DA PROVA FOI ILÍCITA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NARRANDO COM DETALHES E PRECISÃO COMO OCORREU A
EMPREITADA
DELITIVA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR-SE

A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO.
PLEITO
DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO JÁ CONCEDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I -

Não
merece respaldo a alegação de suposta ilicitude da prova, aventada pela Defesa,
uma vez que a condenação do Apelante se fundamentou em robusto conjunto probatório, colhido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido,
os artigos
240, §2º e 244, do Código de Processo Penal

estabelecem

que é necessária a fundada suspeita para a realização da abordagem.

II - Em breve digressão, infere-se dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, José Felipe Vasconcelos da Costa (Id. 55740668) e Queilon Costa Franco dos Santos (Id. 55740668),
que
estavam realizando ronda em busca de suspeitos de um crime de homicídio e ao avistarem a viatura policial, o Acusado e o menor tentaram evadir do local.

III - Verifica-se, diante do quanto delineado, a existência de fundada razão para a abordagem e busca pessoal na pessoa do Apelante, existindo fundada suspeita de que o Apelante
praticava
atos ilícitos, sobretudo diante d
a apreensão da arma de fogo em posse do Apelante
, cuja posse ou porte constitui crime permanente e da
fuga
empreendida pelos envolvidos
.

IV -

I
nviável,
também,
o pedido de absolvição
por insuficiência de provas
, uma vez que a materialidade e autoria delitivas encontram-se
devidamente comprovadas nos autos, notadamente, através do Auto de
Prisão em Flagrante
(Id. 55739848),
Auto de Exibição e Apreensão (Id. 55739848) e dos depoimentos
das testemunhas
.

V -
Cumpre consignar, outrossim, que o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, não sendo necessário para sua configuração a efetiva prova do desvirtuamento do menor, bastando a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento. Aliás, esse é o entendimento consolidado através da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

V
I
– Não merece
prosperar o pleito defensivo, tocante
à redução da pena base ao mínimo legal, pois
analisando-se a sentença recorrida, constata-se que
o
Magistrad
o
fundament
ou,
de forma idônea a aplicação da pena, considera
ndo
desfavorável ao Apelante,
a culpabilidade,
tendo em vista
que
o Apelante deixou a mochila, com arma dentro, no colo do adolescente, de modo a possibilitar-lhe efetuar disparos.

V
II -

No que se refere ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, este há de ser mantido, de acordo com o
disposto no
artigo 33, §
§

2
º
e 3º
, do Código Penal,

razão pela qual mantém-se o regime
semiaberto
.

VI
II
–
A Defesa requer a concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira do Apelante. Todavia,
filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido
". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

IX –
Carece de interesse recursal o pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que
a benesse já fora concedida
pelo Magistrado Sentenciante: “
REVOGO a prisão preventiva do réu e determino que o mesmo seja posto em liberdade, salvo se não tiver outro motivo para manter preso. Caso negativo, expeça-se alvará de soltura
”
(Id. 55740674)
.

X
- APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001890-14.2022.8.05.0271
, oriundos da
1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA
,
tendo, como Apelante,
SAIMON DIAS DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .